Tribunal: TJMT
Processo: 1027200-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027200-41.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.587.581-23 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA –

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BANCO BRADESCO – TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO NÃO ASSINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DE ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Recursos Inominados. Sentença, a qual deu parcial procedência dos pedidos iniciais, determinando a restituição de valores indevidos, porém julgou improcedente os danos morais.

2.

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente.

3.

Em contrato apresentado pelo reclamado, consta a cobrança de tarifa de mensalidade. No entanto, não apresenta assinatura válida do reclamante, inexistindo comprovação da ciência do reclamante.

4.

Diante da ausência de ciência do consumidor, restou caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço.

5.

A falha na prestação de serviço configura dano moral. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Sentença reformada, tão somente, para condenar o banco reclamado ao pagamento de danos morais.

8.

Recurso de ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA conhecido e parcialmente provido e recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais, determinando a restituição do valor de R$ 392,40 (Trezentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos), a título de repetição do indébito, deixando de condenar a reclamada ao pagamento de danos morais.

Inconformado, o reclamante
ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão, para condenar o reclamado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Inconformada, o reclamado
BANCO BRADESCO S.A
interpôs recurso inominado, alegando prescrição, e, no mérito, asseverando sobre legalidade das taxas e tarifas contratuais, anuência do reclamante, impossibilidade de devolução de valores e impossibilidade de repetição de indébito. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023